Tribunal: TJSP
Processo: 2018074-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO C. STJ QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 134, § 2o DO CPC SANADA. RETRATAÇÃO ACOLHIDA. EMBARGOS REJEITADOS.